Tribunal: STF
Processo: Rcl 62261
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Elisângela Torres Daniel do Nascimento em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, proferido nos Autos nº 0802509-24.2019.8.15.2001, que manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 916 e 73 da repercussão geral. 



    2. A parte reclamante alega que houve interpretação equivocada do Tema 916-RG. Sustenta, em essência, que a decisão reclamada inseriu limitação inexistente na tese do referido tema, ao afastar, com base no referido precedente, o pleito de diferenças salariais, por desvio de função, no contrato temporário de trabalho celebrado pela Administração, sem o devido respaldo legal. Defende que o direito ao salário, garantido pelo Tema 916-RG, diz respeito ao da atividade de fato exercida, no caso, de professora.



    3. Requer, assim, a procedência da reclamação, para que seja “ordenado à autoridade que emitiu a decisão ora Reclamada o E. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, cumpra literalmente, sem qualquer alteração ou acréscimo, a determinação do STF (...)”. Pede o deferimento de gratuidade de justiça.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    6. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, esta Corte entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido: Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    7. Consta dos autos que, na origem, a ora reclamante propôs ação de obrigação de fazer em face do Município de João Pessoa/PB, requerendo o pagamento de FGTS, além das verbas referentes às atividades efetivamente prestadas, pois foi contratada como prestadora de serviços em contratos sucessivamente renovados pelo ente público, exercendo, em desvio de função, atividades de profissional do magistério público da educação básica como ‘Professora Polivalente’ na ‘Escola Municipal de Ensino Fundamental João Monteiro da Franca’”.



    8. A sentença acolheu o pedido da ação, para condenar o promovido “a pagar o valor correspondente aos depósitos devido do FGTS, referente ao período quinquenal anterior à data do ajuizamento desta ação”. Reconheceu que, tratando-se de contrato temporário, “só cabe a reclamação referente ao FGTS e saldo de salários”. Em sede de apelação e remessa necessária, foi reconhecido apenas o direito à prescrição trintenária. Os subsequentes embargos de declaração foram rejeitados. O recurso extraordinário teve o seu seguimento negado com base nos Temas 916 e 73 da repercussão geral, em decisão mantida em agravo interno. Transcrevo os fundamentos do julgado:



    Vislumbra-se dos autos que a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de João Pessoa, objetivando o pagamento de FGTS não depositado e a diferença salarial por desvio de função, referente a contrato temporário de prestação de serviço, sucessivamente prorrogado e posteriormente declarado nulo, no período compreendido entre 01/05/2002 à 31/10/2017. 



    Ao realizar o juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, a Presidência desta Corte negou-lhe seguimento, nos termos do 1.030, I, “b”, do CPC/2015, sob o argumento de que a decisão ferreteada encontra-se em conformidade com a tese firmada no aresto paradigma RE n.º 765.320 RG/MG – Tema 916. 



    Pois bem. A controvérsia dos autos objetiva o pagamento das diferenças salarias, por desvio de função, no contrato temporário de trabalho celebrado pela Administração, sem o devido respaldo legal. 



    A referida matéria foi julgada no regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n.º 765.320 RG/MG (Tema 916):



    (...)



    Na hipótese vertente, ao resolver a controvérsia, a Corte local concluiu que o contrato firmado entre as partes litigantes foi considerado nulo em razão de não corresponder à situação fático-jurídica prevista na Constituição Federal (atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público), não fazendo jus a recorrente ao percebimento de diferenças salariais decorrentes de desvio de função. 



    Com efeito, inegável a conformação do julgado atacado com o aresto examinado pelo STF, razão pela qual não há como se dar acolhimento à pretensão recursal de retratação e admissão do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Restando demonstrado que o caso em análise se assemelha ao paradigma do Tema 916 do STF, é de ser mantida a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por não haver distinção relevante entre o caso dos autos e a hipótese ensejadora da formação do entendimento do STF. 



    Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal já estabeleceu o entendimento vinculante de que discussões a respeito de desvios funcionais são desprovidas de repercussão geral e, portanto, eventuais recursos extraordinários devem ter o seguimento ne



    gado, na forma do art. 1.030, I, “a” da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, destaca-se a tese firmada no tema 73 do STF: 



    A questão de o servidor público ter direito ao pagamento de diferenças pecuniárias em virtude de ter exercido trabalho em desvio de função não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes. (RE 578657, tema nº 73) 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.



    9. Não há manifesta teratologia na decisão reclamada, tendo em conta que a autoridade reclamada seguiu os parâmetros estabelecidos na tese fixada no julgamento do RE 765.320, paradigma do Tema 916 da repercussão geral: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS”. 



    10. Ademais, a decisão reclamada faz menção ao Tema 73 da repercussão geral (RE 578.657), no qual esta Corte, em situação análoga a dos autos, também envolvendo a alegação de desvio de função, fixou a seguinte tese: “A questão de o servidor público ter direito ao pagamento de diferenças pecuniárias em virtude de ter exercido trabalho em desvio de função não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes”. 



    11. Nessa linha as decisões monocráticas da Rcl 61.330 (Rel. Min. Edson Fachin) e da Rcl 59.474 (Rel. Min. André Mendonça), proferidas em casos semelhante ao dos autos.



     



    12. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. Defiro a gratuidade de justiça.



    Publique-se. 



          Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator